Tribunal: STF
Processo: AP 2244
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal proposta em face de NATHAN THEO PERUSSO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 04/07/2023), imputando-lhe os delitos previstos no art. 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no art. 288, caput (associação criminosa), observadas as regras do artigo 69, caput (concurso material), todos do Código Penal.



    Em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 20/1/2023, foi concedida a liberdade provisória a NATHAN THEO PERUSSO, CPF Nº 097.604.249-59, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (Pet 10.820/DF, ID: 6c050354).



    Por meio de expediente encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em 14/5/2024, a 12ª Vara Federal de Curitiba/PR comunicou descumprimentos das medidas cautelares impostas a NATHAN THEO PERUSSO (petição STF nº 56149/2024, eDoc. 30), informando que além do equipamento estar “sem bateria”, portanto, em fuga eletrônica, desde 2/7/2023, houve o “rompimento da cinta” em 13/4/2024.



    Em 16/5/2024, decretei a prisão preventiva do réu (eDoc. 67), efetivada em 6/6/2024.



    Em 9/8/2024, a Defensoria Pública da União requereu a instauração de incidente de insanidade mental de NATHAN THEO PERUSSO (eDoc. 89).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se favoravelmente ao requerimento, apresentando quesitos (eDoc. 99).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, quando houver dúvida sobre a integridade mental, o réu será submetido a exame pericial.



    No caso da presente ação penal, o pedido da Defesa foi formulado com fundamento em diagnóstico médico de TDAH, juntamente com as comorbidades de distúrbio de lecto escritura, cálculo, transtorno de humor bipolar e distúrbio do sono (SID F90.0, F81.0., F81.2, F32 e G47).



    Ademais, ainda no ano de 2018, o réu foi declarado relativamente incapaz e teve sua genitora nomeada como curadora, sendo em 2021 substituída pelo genitor do acusado (eDoc. 89).



    Diante do exposto, DEFIRO O REQUERIMENTO formulado pela Defesa e DETERMINO A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO-LEGAL destinado à verificação de sanidade mental do réu NATHAN THEO PERUSO.



    DELEGO AO JUÍZO DA 12ª VARA FEDERAL DE CURITIBA, com competência no local em que o réu encontra-se atualmente acautelado (Complexo Médico Penal de Curitiba/PR), as providências previstas nos arts. 149 e seguintes do Código de Processo Penal, notadamente nomeação de curador, abertura de vista à Defesa para apresentação de quesitos, marcação do exame, e demais atos de praxe, inclusive a nomeação de curador ao acusado, se necessário.



    As providências deverão ser adotadas no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, nos termos do art. 150, § 1º, do CPP.



    Oficie-se, imediatamente, ao Juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba/PR.



    SUSPENDO O TRÂMITE desta Ação Penal, nos termos do art. 149, § 2º, do Código de Processo Penal.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente